Tribunal: TJMT
Processo: 0000891-69.2015.8.11.0048
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000891-69.2015.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (EMBARGADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (EMBARGANTE), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), LIGIA CARDOSO - CPF: 357.206.958-00 (ADVOGADO), VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN - RG 3.577.720-2 SSP-PR (EMBARGANTE), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (EMBARGANTE), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (EMBARGADO), LIGIA CARDOSO - CPF: 357.206.958-00 (ADVOGADO), VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN - RG 3.577.720-2 SSP-PR (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA (ARRESTO) – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA PEÇA PRINCIPAL NO PRAZO LEGAL – EXTINÇÃO – VIABILIDADE – PERDA DA LIMINAR DEFERIDA NA CAUTELAR – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – VIABILIDADE DA VERBA HONORÁRIA A SER PAGA PELO REQUERIDO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VIABILIDADE DE MINORAÇÃO ANTE AO VALOR VULTOSO DA CAUSA, BAIXA COMPLEXIDADE DA DEMANDA E POUCAS APRESENTAÇÕES DE PEÇAS PELO ADVOGADO – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO INDEVIDO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 8º DO CPC, POR INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – APELO PROVIDO PARCIALMENTE – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS (OMISSÃO E CONTRADIÇÃO) QUANTO A APLICAÇÃO DO ARTIGO 85 DO CPC – ARGUMENTO DE PREMISSA EQUIVOCADA (INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 8º DO CPC – VÍCIOS INEXISTENTES – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – EMBARGOS REJEITADOS.

“(...)
2) "Em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios". 3) Deve ser mantida a condenação da parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios quando deu causa ao processo, que foi extinto por perda superveniente do objeto em razão da alienação do produto arrestado. (TJMG - Apelação Cível 1.0701.06.157929-1/005, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/04/2015, publicação da súmula em 08/05/2015)

Quando o valor da causa é elevado e o trabalho realizado pelo advogado não se reveste em grande complexidade, destacando-se, inclusive, que, no caso, houve a perda de objeto, em razão da não apresentação do processo principal, não é viável que a verba honorária seja fixada de acordo com os percentuais dispostos no artigo 85 do CPC, mostrando-se viável a fixação de forma equitativa, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento indevido.

“(...) “a razoabilidade, aliada aos princípios da eqüidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. A verba honorária deve representar um quantum que valore a dignidade do trabalho do advogado, e não locupletamento ilícito” (AgRg no REsp nº 1114508/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 25.08.2009)”.

Ainda para fins de prequestionamento, não havendo qualquer dos vícios indicados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID`s. Num. 112725971 e 11282489) opostos, respectivamente, por
JOSÉ PUPIN E VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN – ambos em Recuperação Judicial e BASF S/A
,
em face do acórdão que, nos autos de Recurso de Apelação Cível n.
0000891-69.2015.8.11.0048,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para o fim de MINORAR a verba honorária advocatícia para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), utilizando-se o critério de fixação por equidade, à luz do artigo 85, § 8º do CPC.

Em síntese, os primeiros Embargantes, JOSÉ PUPIN e VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN, alegam, para fins de prequestionamento, omissão e contradição, “(...)

ao passo em que, se utilizando da aplicação do princípio da causalidade para manter a condenação de honorários advocatícios, deixou-se de aplicar outro princípio que também acompanha a condenação de honorários, qual seja, o princípio da proporcionalidade. Melhor explicando, no r. Acórdão constatou-se a incidência do princípio da causalidade em desfavor dos Embargantes (mesmo quando seu pleito fora reconhecido em primeira instância), no momento em que se extinguiu o processo diante da não distribuição da ação principal, justificando a condenação. Entretanto, a condenação em honorários sucumbenciais se consubstancia na derrota de uma parte e a vitória de outra em seus pedidos, conforme esculpido no próprio artigo 85, caput, do CPC (...)”.

Diz que “(...) Nesse processo, em específico, impossível identificar a parte vencedora e a vencida na demanda, pois a ação cautelar que foi premiada com o deferimento da liminar logo perdeu sua efetividade, pois a Embargada deixou de proceder com a distribuição da demanda principal. Ou seja, mesmo que se entenda que, por um breve momento, ela tenha se saído vitoriosa, quando do deferimento da liminar, em seguida já se desfez a tutela jurisdicional, uma vez que a tutela só se manteria com o prosseguimento da principal. Em outras palavras, não houve resultado fático”; que “(...) O contrário também é verdadeiro. Por óbvio, qualquer ação proposta contra os Embargantes é prejudicial, mas, entender que eles deram causa para a cautelar e a situação não persistiu minimamente pelos 30 dias seguintes (prazo para distribuição da ação principal), o que poderia dar causa a distribuição da ação principal, verifica-se que, portanto, que não houve um motivo verossímil apto a ensejar a distribuição da ação principal, pois a cautelar também teria sua liminar cessada quando decorresse os 30 dias concedidos por lei. Dessa forma, não houve situação jurídica real naquele momento, pois a cautelar é meramente para garantir a preservação dos bens que poderiam ser construídos posteriormente e, com a ausência da ação principal, verificase que a situação não se manteve a ponto de continuar com o requerimento. Assim que identificada a situação, os Embargantes requereram sua extinção, que de pronto foi deferida – saíram vitoriosos neste ponto. Impossível entender que, neste caso, os Embargantes tanto deram causa a distribuição da ação, como deram causa a sua extinção sem nenhuma resolução. Portanto, impossível identificar quem é o vencedor e vencido neste rito processual, e, consequente, também incabível aplicar a condenação ao Embargante, pois ausentes as figuras descritas em lei (vencedor e vencido). Omissa, desse modo, a aplicação do princípio da proporcionalidade, visto que latente a necessidade de sua aplicação”.

Prequestiona os arts. 267, 806 e 808, do Código de Processo Civil/1973, bem como os arts. 85, 485, 489 do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 482 do STJ, pois, com o devido respeito, a ausência de manifestação expressa acerca dos julgados do STJ e TJ/SP invocados prejudica a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial, na esteira do disposto na Constituição Federal e conforme a Súmula 356 do E. Supremo Tribunal Federal e Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça.

Pedem que os embargos sejam acolhidos e que os vícios apontados sejam sanados.

Por sua vez, a Embargante BASF S/A argumenta que o acórdão utiliza premissa equivocada para a fixação dos honorários advocatícios, pois foram reduzidos do percentual de 10% do valor da causa, para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), violando o disposto no artigo 85, § 2
º
, do CPC. Defende a inaplicabilidade do artigo 85, § 8
º
, do CPC.

Pede o acolhimento dos embargos.

JOSÉ PUPIN e

VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN
ofertaram contrarrazões aos embargos, pugnando pela rejeição dos aclaratórios opostos pela parte adversa.

BASF S/A
não apresentou contrarrazões, apresentando manifestação posterior.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Embargos de Declaração (ID`s. Num. 112725971 e 11282489) opostos, respectivamente, por
JOSÉ PUPIN E VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN – ambos em Recuperação Judicial e BASF S/A
,
em face do acórdão que, nos autos de Recurso de Apelação Cível n.
0000891-69.2015.8.11.0048,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para o fim de MINORAR a verba honorária advocatícia para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), utilizando-se o critério de fixação por equidade, à luz do artigo 85, § 8º do CPC.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA (ARRESTO) – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA PEÇA PRINCIPAL NO PRAZO LEGAL – EXTINÇÃO – VIABILIDADE – PERDA DA LIMINAR DEFERIDA NA CAUTELAR – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – VIABILIDADE DA VERBA HONORÁRIA A SER PAGA PELO REQUERIDO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VIABILIDADE DE MINORAÇÃO ANTE AO VALOR VULTOSO DA CAUSA, BAIXA COMPLEXIDADE DA DEMANDA E POUCAS APRESENTAÇÕES DE PEÇAS PELO ADVOGADO – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO INDEVIDO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 8º DO CPC, POR INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

“(...)
2) "Em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios". 3) Deve ser mantida a condenação da parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios quando deu causa ao processo, que foi extinto por perda superveniente do objeto em razão da alienação do produto arrestado. (TJMG - Apelação Cível 1.0701.06.157929-1/005, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/04/2015, publicação da súmula em 08/05/2015)

Quando o valor da causa é elevado e o trabalho realizado pelo advogado não se reveste em grande complexidade, destacando-se, inclusive, que, no caso, houve a perda de objeto, em razão da não apresentação do processo principal, não é viável que a verba honorária seja fixada de acordo com os percentuais dispostos no artigo 85 do CPC, mostrando-se viável a fixação de forma equitativa, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento indevido.

“(...) “a razoabilidade, aliada aos princípios da eqüidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. A verba honorária deve representar um quantum que valore a dignidade do trabalho do advogado, e não locupletamento ilícito” (AgRg no REsp nº 1114508/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 25.08.2009)”.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento de Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Dentro desse contexto, da simples leitura das ponderações de ambos os embargos, já se afigura nítido o intuito dos embargantes de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Os primeiros Embargantes alegam, em síntese, que o acórdão viola o artigo 85 do CPC, quanto à adoção do princípio da causalidade e, ainda, a ausência de devida fundamentação – enquanto a Embargante, BASF S/A, posiciona-se pela inaplicabilidade do artigo 85, § 8
º
, do CPC, todavia os argumentos não são suficientes para o acolhimento dos embargos, eis que ausentes os vícios do artigo 1.022 do CPC.

A fim de demonstrar que os apontamentos do acórdão são suficientes ao deslinde da causa, reproduzo parte do acórdão combatido:

“(...)
cuida-se de Apelação Civil interposta por
JOSÉ PUPIN e VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN
, em face de sentença que, nos autos de Medida Cautelar de Arresto Preparatório para Ação de Execução por Quantia Certa nº 0000891-69.2015.811.0048, Código: 28194, proposta por BASF S/A,
ACOLHENDO pedido de extinção do feito, EXTINGUIU a ação e CONDENOU o Requerido/Apelante
ao pagamento das custas e despesas processuais bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Verifica-se que a questão que envolve o feito consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença, no que tange à condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, a serem pagos pelo Requerido, ora Apelante.

Pois bem.

De acordo com o princípio da causalidade, quem deve arcar com o ônus de sucumbência, em caso de extinção da ação, em que não há condenação, é quem deu causa à demanda, no caso, os Requeridos, ora Apelantes, tanto que, inclusive, foi deferido o pleito liminar, o qual, posteriormente, ficou sem efeito, pois a ação principal não foi proposta no prazo legal.

Entretanto, mesmo o autor da Cautelar não tendo se desincumbido de seu mister, qual seja, de apresentar a peça principal – isso, por si só, não exime os requeridos do pagamento da verba de sucumbência, com base no princípio da causalidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REJEITADA - PROCESSO EXTINTO POR PERDA DO OBJETO - CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA MANTIDA. 1) O uso dos recursos previstos no ordenamento jurídico, bem como da argumentação que entende como suficiente a embasar sua pretensão não caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça. A má-fé não pode ser presumida. 2) "Em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios". 3) Deve ser mantida a condenação da parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios quando deu causa ao processo, que foi extinto por perda superveniente do objeto em razão da alienação do produto arrestado. (TJMG - Apelação Cível 1.0701.06.157929-1/005, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/04/2015, publicação da súmula em 08/05/2015)

Todavia, ainda que os Requeridos/Apelantes tenham dado causa à ação; e, por isso, devesse arcar com as custas e honorários, em razão da aplicação do princípio da causalidade, verifica-se, também, que o Autor deixou de apresentar no prazo legal a ação principal. Ou seja, deu azo à extinção da ação, a qual foi proposta em face ao princípio da causalidade, cabendo aí, a meu viso, um juízo de ponderação, não podendo o Réu arcar com o percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, tendo em vista a ausência de complexidade da cautelar, bem como as poucas intervenções do advogado da autora no feito cautelar, incidindo-se, ao caso, a fixação dos honorários advocatícios mediante apreciação equitativa.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVIL - AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 85 DO CPC - CAUTELAR DE ARRESTO - NÃO CUMPRIMENTO DA FINALIDADE - MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO.
Para a fixação dos honorários de sucumbência deve-se observar a ordem de preferência fixada no art. 85 do Código de Processo Civil, a saber: o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Nas hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, os honorários devem se dar por apreciação equitativa.
A medida cautelar de arresto visa apreensão cautelar de bens do devedor com a finalidade de garantir uma futura execução.

Considerando que o valor do arresto é insignificante em relação ao total da dívida reconhecida em sentença, não cumprindo, pois, sua finalidade, deve ser mantida a sentença que extinguiu a cautelar ajuizada.

Com o julgamento da ação principal compete ao apelante procurar meios para a satisfação do débito para dar eficácia ao definido em sentença.
V.V.: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO POR EQUIDADE - POSSIBILIDADE
Quando ínfimo o valor da causa, permite-se a fixação além dos limites legais, por previsão expressa do CPC, silenciando-se, contudo, o Código, nas hipóteses em que o valor da causa for elevado, resultando em verba honorária alta em relação às circunstâncias do trabalho prestado pelo procurador.

Nesses casos, compreendo ser possível conferir ao dispositivo, interpretação extensiva, permitindo a aplicação da regra da equidade também quando o arbitramento de honorários sobre o valor da causa ou o valor da condenação resultar em verba excessiva.
E assim entendo com amparo no principio geral do direito que veda o enriquecimento sem causa, que deve nortear a atividade hermenêutica do aplicador da lei. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.12.055022-4/001, Relator(a): Des.(a) Ricardo Cavalcante Motta, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/08/2021, publicação da súmula em 31/08/2021)

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recuso, para o fim de MINORAR a verba honorária advocatícia para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), utilizando-se o critério de fixação por equidade, à luz do artigo 85, § 8º do CPC”.

Ressalte-se que os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Consoante já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Com essas considerações,
REJEITO os
Embargos de Declaração interpostos.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022